Tribunal: TJDFT
Processo: 0707087-89.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707087-89.2022.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. REPRESENTANTE LEGAL: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: ALONSO PEREIRA DE SOUSA D E S P A C H O Compulsando os autos, constata-se que o apelante juntou comprovante de pagamento cuja data de pagamento (02/12/2022) diverge da data da guia respectiva (01/12/2022) (ID 42464048). Diante disso, determino ao apelante que junte guia e comprovante de pagamento correspondentes ou realize o recolhimento do preparo em dobro, na forma do art. 1.007, §4o, CPC, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento da apelação. Intime-se. Brasília-DF, 11 de janeiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora